Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713288-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DE SOUSA ALVES AGRAVADO: MARLI LEDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VICTOR DE SOUSA ALVES contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por MARLI LEDO DA SILVA, que rejeitou a impugnação do executado e converteu em penhora os valores bloqueados em conta bancária mantida em seu nome. Foram encontradas e bloqueadas as quantias de R$ 1.468,58 e R$ 27,92 (Nu Pagamentos S.A.), R$ 12,77 (CEF) e R$ 909,72 (BRB). Após impugnação, foram desbloqueados apenas os valores depositados na conta mantida junto ao Banco do Brasil, por tratar-se de conta poupança. O juízo indeferiu pedido de impugnação à penhora ao argumento de que não foi comprovada a natureza alimentar da verba penhorada. O agravante sustenta em síntese que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois provenientes de remuneração do agravante, portanto, são impenhoráveis, mesmo quanto depositados em conta corrente. Entende que se deve aplicar a interpretação extensiva da lei, a fim de assegurar o mínimo existencial. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo pois a agravante possui os benefícios da Justiça Gratuita. Sem contraminuta. É o relatório. Decido. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. No particular, o pedido limita-se a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em conta corrente, utilizando-se interpretação extensiva da regra prevista no art. 833, X do CPC. Inicialmente, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, notadamente porque a agravante não infirmou as conclusões do Juízo de origem, limitando-se a afirmar que os valores bloqueados servem à sua subsistência e, portanto, não poderiam ser bloqueados. Ocorre que o agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto não apresentou extrato ou documento demonstrando o quanto percebe mensalmente, a fim de que seja avaliada a incidência ou não de preservação de mínimo existencial. A interpretação extensiva não deve ser aplicada de forma aleatória, pois, ainda que se pudesse entender que os valores bloqueados são de natureza alimentar, o que não ocorre no presente caso, a jurisprudência desta Egrégia Turma e do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021).” O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com base no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC, é a dignidade da pessoa humana, expressando, assim, o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Entretanto, os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados, em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator